Tribunal: TJPA
Processo: 0002548-97.2014.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002548-97.2014.8.14.0080
APELANTE: CANDIDA NOVAES BASSETO

APELADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DE NOVAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002548-97.2014.8.14.0080

APELANTE:
CÂNDIDA NOVAES BASSETO

ADVOGADO
:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147

APELADO:

PAULO ROBERTO RIBEIRO DE NOVAES

ADVOGADO
:

ANTÔNIO RICARDO RODRIGUES JÚNIOR – OAB/PA 23.647

COMARCA DE ORIGEM:
BONITO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR.
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUTOR/APELADO QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC –
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AGROPASTORIS NO LOCAL HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – TURBAÇÃO DEMONSTRADA – INVALIDADE DE DOAÇÃO – MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do bem ora em litígio e da comprovação ou não desta pela parte autora/apelada para efeito de concessão da proteção possessória.

2 – Com efeito,
para que o possuidor injustamente ameaçado obtenha provimento jurisdicional de manutenção de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do CPC/2015.

3 –
Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado comprovou o efetivo exercício da posse do imóvel em litígio, através de declaração de sindicato dos trabalhadores rurais (ID. 490463 – p. 04); declaração para cadastro de imóveis rurais (ID. 490463 – p. 05); requerimento de regularização de área de terras (ID. 490463 – p. 12), nota de crédito rural, financiamento, datados de 2004, 2008, bem como contratos referentes ao período de 1997, 1998 e 2002.

4 – Outrossim, a própria parte requerida/apelante em seu depoimento pessoal colhida em audiência de instrução (mídia digital), declarou expressamente que o autor/apelado, de fato, detém a posse do imóvel objeto da lide, desenvolvendo atividades agropastoris no local há mais de 15 (quinze) anos, corroborando, assim, com as alegações trazidas na inicial.

5 – No que concerne a arguida turbação, tem-se que as provas testemunhais produzidas pelo autor/apelado, sobretudo, o Sr. Antônio Paulo da Silva Santos, confirmaram as alegações de que teria havido a tentativa de alienação do imóvel a terceiros, que, por sua vez, teriam intentado retirar o autor/apelado do imóvel.

6 – Outrossim, acerca da invalidade da doação de imóvel, documento de ID. 490463 – p. 11, em razão do bem eventualmente compor a universalidade de bens a serem partilhados no divórcio da requerida/apelada e seu cônjuge (padrasto do apelado), tenho que tal discussão, conforme perfilhado pelo juízo
“ad quo”
na sentença, exaspera os limites da lide possessória cujo o objeto deve adstrir-se as requisitos da posse.

7 –
Ademais, não se evidencia a arguida deficiência na fundamentação do
decisum
vergastado a caracterizar inobservância a
o §1º do art. 489 do CPC, visto que a sentença, apesar se concisa, apresentou adequadamente os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a procedência da pretensão possessória.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para
manter a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de agosto

de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002548-97.2014.8.14.0080

APELANTE:
CÂNDIDA NOVAES BASSETO

ADVOGADO
:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147

APELADO:

PAULO ROBERTO RIBEIRO DE NOVAES

ADVOGADO
:

ANTÔNIO RICARDO RODRIGUES JÚNIOR – OAB/PA 23.647

COMARCA DE ORIGEM:
BONITO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR.
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVE
L
interposto por

CÂNDIDA NOVAES BASSETO
,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Bonito/PA que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE NOVAES
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
490463
), narrou o autor/apelado ser legitimo possuidor
de terreno localizado no Município de Bonito/PA,
medindo 1.750 metros de frente por 2.000 metros de fundo, local que além de cercado, possuiria pasto e uma pequena roça.

Afirmou que a área compreende lotes comprados pelo autor nos anos de 1996, 1997, 1998 e 2003, bem como 06 (seis) lotes doados pelo seu padrasto, Sr. Zair Antônio Basseto, destacando que a requerida, sua genitora, estaria turbando sua posse ao tentar alienar a totalidade do imóvel a terceiros, como se fosse de sua propriedade.

Pleiteou, assim, pela concessão da gratuidade de justiça e para proteção possessória liminar e, no mérito pela procedência da exordial para que seja deferida a manutenção de posse nela pugnada.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
490464 – p. 02, indeferiu o juízo
“ad quo”
o benefício da gratuidade de justiça, determinando, ainda, a emenda da inicial para a adequação do valor da causa.

No ID 490464 – p. 04-05, a parte autora em cumprimento a ordem judicial, apresentou emenda a inicial e comprovou o recolhimento das custas de ingresso.

Em decisão de ID. 490464 – p. 12, indeferiu o juízo primevo o pedido liminar de proteção possessória.

Em contestação (ID. 490465 – p. 05-08), alegou em suma a requerida
que a doação dos lotes ao autor foi obtida induzindo o doador a erro e que o autor não é possuidor dos imóveis visto que constam como propriedades da requerida e seu ex esposo, pleiteando, assim a improcedência da exordial.

Juntou a requerida, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em sede de audiência de conciliação (ID.
490467 – p. 16-17
), restou infrutífera a tentativa de composição, sendo, ainda, colhido o depoimento das partes e realizada a oitiva das testemunhas.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
490468
), que julgou procedente a pretensão exordial
para manter o autor na posse do bem indicado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor da requerida no mesmo ato.

Inconformada, a requerida
CÂNDIDA NOVAES BASSETO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
490469
).

Alega que a sentença seria teratológica desprovida de fundamentos jurídicos e, estaria em confronto com a legislação vigente e com os elementos probatórios existentes nos autos.

Aduz que a apelante, genitora do apelado, seria idosa e, portanto, seria incapaz de ameaçar a arguida posse do autor/apelante, mesmo sendo a fiel depositaria da área em litígio em razão do divórcio consensual com seu ex esposo.

Argui que o requerido/apelado estaria tentando tirar proveito da condição de saúde da apelante para se apropriar indevidamente de imóvel que comporia a universalidades de bens a serem partilhados na ação de divórcio.

Pleiteia,
assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada integralmente a sentença primeva, julgando totalmente improcedente a pretensão exordial e, por conseguinte, invertidos os ônus sucumbenciais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
490469 – p. 11
).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
1762743
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
2337972)
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do bem ora em litígio e da comprovação ou não desta pela parte autora/apelada para efeito de concessão da proteção possessória.

Consta das razões deduzidas pela apelante que a sentença seria teratológica desprovida de fundamentos jurídicos, estando em confronto com os elementos probatórios existentes nos autos;
que a apelante seria idosa e, portanto, incapaz de ameaçar a arguida posse do autor/apelante, mesmo sendo a fiel depositaria da área em litígio em razão do divórcio consensual com seu ex esposo; bem como que o requerido/apelado estaria tentando tirar proveito da condição de saúde da apelante para se apropriar indevidamente de imóvel que comporia a universalidades de bens a serem partilhados na ação de divórcio.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação praticada por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Noutra ponta, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposta turbação – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente ameaçado obtenha provimento jurisdicional de manutenção de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.
I - Para que haja o direito à manutenção de posse é necessária a demonstração de que tal posse era exercida, anteriormente, sobre o imóvel, tendo sido, injustamente, turbada, conforme a exegese do art. 561 do Código de Processo Civil. II - Presentes os requisitos do art. 561 do aludido diploma legal, o provimento do pedido de manutenção é medida impositiva
. III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10522100011496001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018). (Grifei).

CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
. IMÓVEL RURAL. INVASÃO COM INTENÇÃO DE FIXAR MORADIA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DA POSSE POR TERCEIRO QUE SE INTITULAVA PROPRIETÁRIO. FATOS NÃO COMPROVADOS.
TURBAÇÃO DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO PROCEDENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção de posse, ação destinada a manter o possuidor na posse do bem após perpetrada a turbação, necessita, para acolhimento, da comprovação da posse, da turbação praticada e da sua data, bem como da continuidade da posse, embora turbada
.

(TJ-SC - AC: 00013329120128240113 Camboriú 0001332-91.2012.8.24.0113, Relator: Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil. Data de Julgamento: 22/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - HIPÓTESE CONFIGURADA - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973, ART. 561 DO NCPC - DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
A procedência de Ação de Manutenção de Posse depende de prova pela parte autora de sua posse sobre o imóvel, da turbação praticada pela parte ré e da continuação da posse, mesmo turbada, no termos do artigo 927 da legislação processual civil, vigente à época dos fatos. Restando satisfatoriamente demonstrada nos autos a posse do autor sobre o lote de terreno em questão, como também, a turbação praticada pelo réu, não há que se falar em reforma da sentença que julgou procedente a pretensão de manutenção da parte postulante na posse no imóvel
.

(TJ-MG - AC: 10693110098748001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE. FUNGIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC. TURBAÇÃO. DEMONSTRADA
. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. o aforamento de uma ação possessória (interdito proibitório) em lugar de outra (manutenção de posse), não impede que o juiz conheça do pedido e conceda a proteção que entender adequada, desde que os requisitos para essa concessão estejam provados nos autos, consoante estabelece o art. 554 do Novo Código de Processo Civil (NCPC).
2. Nos termos do art. 561 do NCPC, são requisitos da ação de manutenção ou reintegração de posse a prova da posse, a ocorrência da turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
. 3. Recurso de Apelação a que se nega provimento.

(TJ-PE - APL: 4597802 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 12/07/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 21/07/2017). (Grifei).

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado colacionou aos autos vários documentos que corroboram o efetivo exercício da posse do imóvel em litígio, tais como declaração de sindicato dos trabalhadores rurais (ID. 490463 – p. 04); declaração para cadastro de imóveis rurais (ID. 490463 – p. 05); requerimento de regularização de área de terras (ID. 490463 – p. 12), nota de crédito rural, financiamento, datados de 2004, 2008, bem como contratos referentes ao período de 1997, 1998 e 2002.

Outrossim, a própria parte requerida/apelante em seu depoimento pessoal colhida em audiência de instrução (mídia digital), declarou expressamente que o autor/apelado, de fato, detém a posse do imóvel objeto da lide, desenvolvendo atividades agropastoris no local há mais de 15 (quinze) anos, corroborando, assim, com as alegações trazidas na inicial.

No que concerne a arguida turbação, tem-se que as provas testemunhais produzidas pelo autor/apelado, confirmaram as alegações de que teria havido a tentativa de alienação do imóvel a terceiros, que, por sua vez, teriam intentado retirar o autor/apelado do imóvel.

Nesse sentido, vejamos o depoimento da testemunha Sr. Antônio Paulo da Silva Santos,
in verbis
:

[...] Que conhece o autor desde 1994; que o autor é dono de 6 lotes de terras; Que ele trabalha na agricultura familiar desde 1994; que não conhece a requerida [...]; Que tem conhecimento que desde 1994 o autor seria dono da terra; Que tem conhecimento de que existem pessoas que estariam tentando tomar as terras do autor; Que não conhece essas pessoas [...].

Outrossim, acerca da invalidade da doação de imóvel, documento de ID. 490463 – p. 11, em razão do bem eventualmente compor a universalidade de bens a serem partilhados no divórcio da requerida/apelada e seu cônjuge (padrasto do apelado), tenho que tal discussão, conforme perfilhado pelo juízo
“ad quo”
na sentença, exaspera os limites da lide possessória cujo o objeto deve adstrir-se aos requisitos da posse.

Ademais, não se evidencia a arguida deficiência na fundamentação do
decisum
vergastado a caracterizar inobservância a
o §1º do art. 489 do CPC, visto que a sentença, apesar se concisa, apresentou adequadamente os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a procedência da pretensão possessória.

Assim
, entendo não assistir razão a requerida/apelante em seu pleito recursal, revelando-se acertada a sentença objurgada proferida em sede da ação de manutenção de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/08/2020